Tribunal: TJDFT
Processo: 0755858-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA, MULTA COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. LEI No 7.115/1983. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência, multa cominatória e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em desfavor de instituição de pagamento.
2. O Juízo suscitante entendeu que, por se tratar de relação de consumo e haver declaração de residência firmada pelo autor, sob as penas da lei, indicando domicílio em Taguatinga Sul/DF, a competência seria de um dos Juízos Cíveis daquela circunscrição. O Juízo suscitado, por sua vez, reputou insuficiente a declaração de residência, ao fundamento de que o autor juntou comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, relativo a imóvel situado em São Sebastião/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se, em ação proposta por consumidor, é possível ao magistrado declinar de ofício da competência territorial; e (ii) se a declaração de residência firmada pelo próprio interessado é suficiente, em princípio, para justificar a escolha do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de ação ajuizada por consumidor, a competência territorial reveste-se de natureza relativa, por decorrer de faculdade legal instituída em seu benefício, sendo incabível o reconhecimento de ofício da incompetência, nos termos da Súmula no 33 do STJ.
5. O art. 1o da Lei no 7.115/1983 atribui presunção de veracidade à declaração de residência firmada pelo próprio interessado sob as penas da lei, inexistindo exigência legal de apresentação de comprovante específico em seu nome como condição para o regular processamento da demanda.
6. No caso concreto, o autor declaraqueresideem Taguatinga, ciente das sanções legais por falsidade, o que atende às exigências legais.
7. A juntada de comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, desacompanhada de elementos seguros em sentido contrário, não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração apresentada pelo autor nem autoriza o controle judicial de ofício da competência territorial.
8. A jurisprudência do TJDFT orienta-se no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, não cabe ao magistrado declinar de ofício da competência territorial relativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF.

Teses de julgamento: “1. Em ação proposta por consumidor, a competência territorial tem natureza relativa e não pode ser declinada de ofício. 2. A declaração de residência firmada pelo interessado, sob as penas da lei, presume-se verdadeira, nos termos da Lei no 7.115/1983, e é suficiente, em princípio, para justificar a escolha do foro.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, 65 e 319, II; CDC, art. 101, I; Lei no 7.115/1983, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; AgInt noAREsp n. 1.877.552/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022; STJ, AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015; TJDFT, Acórdão 2093608, 0755391-53.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 23/02/2026; TJDFT.